Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0705024-98.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE Agravado: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida no processo 0700691-03, em que contende com GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. A decisão agravada indeferiu a concessão de gratuidade judiciária à autora pelos os seguintes fundamentos: “Se a declaração de rendimentos de uma advogada militante não apresenta rendimentos, algo está errado nas informações à Receita Federal. Além disso, conquanto a viagem da autora tenha sido motivada por problemas de saúde, a capacidade financeira para pagamento de passagens aéreas e estadia por vários dias em Maceió, inclusive na companhia do filho, é incompatível com a alegada hipossuficiência” (ID 56261930). Nas razões do recurso, a agravante assevera que a decisão fere as normas de ética judicial, o princípio da neutralidade do Juiz e o método científico para elaboração. Argumenta que o magistrado não pode emitir juízo de valor acerca dos documentos juntados, nem levantar suspeita a respeito da lisura tributária da demandante. Aduz que o artigo 98 do Código de Processo Civil, associado à declaração do IR que demonstra sua renda, lhe garantem a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Sustenta que a decisão está fora das normas de padronização das decisões judiciais. Aponta a suspeição do juízo, por entender que houve afetação pessoal que contamina ou coloca em dúvida o julgamento do magistrado natural. Com isso, pretende a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, bem como pede o reconhecimento da suspeição e a remessa do feito a outro órgão julgador (ID 14713379). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator